Tribunal: TJSP
Processo: 1028516-86.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do réu. Do embate automotivo narrado na petição inicial e registrado no boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo não existem indicativos, ainda que em tese, que apoiem a explicação dos fatos na visão do apelante. A propósito, nas declarações à primeira hora, feitas para os policiais que atenderam a

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do réu. Do embate automotivo narrado na petição inicial e registrado no boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo não existem indicativos, ainda que em tese, que apoiem a explicação dos fatos na visão do apelante. A propósito, nas declarações à primeira hora, feitas para os policiais que atenderam a ocorrência da colisão, o apelante afirmou que não se lembrava do acontecido. Isso sem que causa para o esquecimento se apresentasse no histórico do registro do acidente e explicasse o inusitado olvido. Disso resultou intacta a explicação causal oferecida pelo motorista-apelado, que não foi contraditado na afirmação declarada aos policiais militares, segundo a qual, o apelante estava em alta velocidade e foi essa a causa do impacto contra a Saveiro, isentando-se do nexo causal e da imputação subjetiva. Ausentes as provas dos requisitos da expressão de culpabilidade, daquele apontado como o causador dos danos, ficam prejudicados estes, que, a simples presença, desacompanhada de comprovação da ilicitude de conduta, lhe retira a juridicidade do resultado ofensivo e impede cobrar indenização. Em tema de ato culposo gerador de danos extracontratuais, será antecedente lógico necessário a demonstração de culpa daquele a quem se atribui a autoria do ilícito. Vem, em primeiro lugar, a presença dos requisitos conformadores da obrigação de indenizar, ressaltando-se a indicação de conduta revestida de culpa, em sentido amplo, que é precedente obrigatório para seguir adiante com a análise do resultado danoso. Incomprovada a culpa do motorista-apelado. Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento.